Tribunal: STF
Processo: HC 74091
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Acórdão que modificou o regime
aberto de cumprimento de pena para o fechado. 2. Alegação de
ausência de justificativa para a modificação do regime de
cumprimento da pena. 3. Liminar deferida para que não se execute o
mandado de prisão, até o julgamento do presente habeas corpus. 4.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento da
ordem. 5. Cassação do sursis e a imposição do regime fechado
devidamente fundamentados. Não é viável utilizar o habeas corpus
para obter a fixação de outro regime. 6. Habeas corpus indeferido.